Tribunal: STF
Processo: ARE 1401306
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Homicídio - Artigo 121, § 2% inciso IV do Código Penal - Preliminares de nulidade do processo por cerceamento de defesa e incompetência do Juízo - Afastamento - Materialidade e indícios de autoria - Alegação de legítima defesa - Não verificação de plano - Pronúncia mantida - Decisão que configura juízo de admissibilidade da acusação e que apenas submete o caso à apreciação de seu Juiz Natural, que é o Tribunal do Júri, a fim de que profira julgamento com a soberania que lhe atribui a Constituição da República PRELIMINARES ARGUIDAS REJEITADAS. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 17). 



    A Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, LIV, LV e LVII do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. IV do art. 109 da Constituição da República (e-doc. 25). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação da sistemática da repercussão geral, Temas 339 e 660, ausência de ofensa direta à Constituição e incidência das Súmulas ns. 284, 282 e 279 (e-doc. 30).



    O agravante sustenta a “competência da Justiça Federal, visto que agiu no estrito cumprimento do dever legal de agente da polícia federal, com armamento da PF, identificando-se na ligação ao n. 190 como PF, que evitou a prisão em flagrante delito, ou seja, valeu-se de sua condição funcional para ‘cometer o delito e evitar prisão’” (fl. 7, e-doc. 33).



    Argumenta “que o TJSP violou a CF ao manter pronúncia com fundamento no in dubio pro societate e, sem sombra de dúvidas, não há nenhuma dificuldade de se extrair do RE por quais razões houve afronta aos incisos II e LVII do artigo 5º, CF, quer seja, aplicação de brocado incabível à fase de pronúncia” (fl. 8, e-doc. 33).



    Assevera que “a nova valoração de elementos fático-probatórios por este Pretório Excelso não se confunde com reapreciação de matéria probatória, ainda mais quando a decisão de pronúncia e do TJSP arvoraram-se no ilegal in dubio pro societate para submeter o agravante ao Plenário do Júri incompetente” (fl. 10, e-doc. 33).



    Ressalta “Igualmente descabida a alegada ausência de prequestionamento. O agravante no RESE e nos Embargos de Declaração questionou a ilegalidade da utilização do in dubio pro societate, no entanto o TJSP posicionou-se no sentido do cabimento na fase de pronúncia, salienta-se, em descompasso com a interpretação do texto constitucional proferida por este A. STF, evidenciado o prequestionamento da matéria” (fl. 10, e-doc. 33).



    Enfatiza “que o assunto discutido tem repercussão geral, porquanto a decisão do TJSP é contrária jurisprudência dominante do STF tocante à negativa de prestação jurisdicional, incompetência da Justiça Estadual, nulidade por descumprimento do regramento aplicável as cartas precatórias e princípio do in dubio pro societate na fase de pronúncia” (sic, fl. 10, e-doc. 33).



    Assinala que “o agravante opôs aclaratórios para esclarecer a questão da competência da Justiça Federal, ausência de juntada de carta precatória favorável à defesa e, principalmente, para descortinar a obscuridade/omissão do trecho do Acórdão que imputa ausência de provas para despronúncia” (fl. 12, e-doc. 33).



    Aponta que, “Apesar de o agravante estar de folga, valeu-se de sua condição funcional para cometer o delito (treinamento e armamento), lesando interesse específico que possui a União em resguardar a autoridade e a dignidade do cargo e, também, ver mantida conduta irrepreensível por parte daquele que detém e invoca, mesmo em contexto alheio ao exercício de suas funções, a condição de Agente da Polícia Federal” (fl. 17, e-doc. 33).



    Realça que “exauriu todo seu ônus processual. Provou que foi ameaçado pelo invasor previamente, que ocorreu invasão, que deu um único tiro, que o invasor era destemperado e já havia invadido outra casa do condomínio e que acionou a PMESP. Logo, o entendimento do TJSP de confirmar pronúncia com base em brocardo incabível nesta fase estiolou o artigo 5º, II e LVII da CF e todo o sistema acusatório” (fl. 22, e-doc. 33).



    Este o pedido:



    “Em atenção ao exposto, carente retratação, demonstrado que o Recurso Extraordinário respeita todas as condições de admissibilidade impostas pelo nosso ordenamento jurídico pátrio, requer as Vossas Excelências o provimento do Agravo em Recurso Extraordinário, a fim de admitir, conhecer e prover o RE aplicando o direito à espécie, que deverá conduzir à anulação da decisão proferida pelo TJSP (negativa de prestação jurisdicional - incompetência - cerceamento de defesa) ou a despronuncia, já que ilegal pronúncia com base no in dubio pro societate expressamente citado.



    Sucessivamente, mantido o entendimento de inadmissão do RESP, com arrimo no artigo 5º, LXVIII, artigo 654, §2º, CPP e o quanto definido no RE 273.361, demonstrada a flagrante ausência de justa causa e nulidade, o agravante requer às Vossas Excelências a concessão de Ordem de Habeas Corpus para anular o processo em atenção à negativa de prestação jurisdicional, incompetência da Justiça Estadual e cerceamento de defesa, ou, então, cassar a pronúncia” (sic, fl. 22, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou a sistemática da repercussão geral no ponto relativo à alegação de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, Tema 660, e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, Tema 339, fazendo incidir as Súmulas ns. 284, 282 e 279 deste Supremo Tribunal. Inadmitiu o recurso extraordinário nestes termos:



    “Inicialmente, anoto que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.



    Outrossim, no Agravo de Instrumento nº 791.292QO-RG/PE (Tema 339), em sessão de julgamento realizada aos 23 de junho de 2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Assim, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nesses pontos, nos termos do artigo 1030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal. 



    De outra banda, o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil.1 O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que ‘é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.



    Oportuno, desta forma, citar trecho do voto do E. Ministro Dias Toffoli em julgamento da Suprema Corte, que assim consignou: ‘(...) nas hipóteses em que a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário impossibilita a exata compreensão da controvérsia, faz-se de rigor sua inadmissão (...)’.



    Por outro lado, não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, já se pronunciou a supracitada Corte: ’(...) Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário. A configuração jurídica do prequestionamento que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977). Vale ressaltar, ainda, que mesmo que a suposta ofensa à Constituição houvesse surgido, originariamente, na instância recursal, derivando do próprio acórdão recorrido, ainda assim seria imprescindível que, mediante embargos declaratórios, o tema constitucional fosse arguido pela parte recorrente, para quese ensejasse, ao Tribunal ‘a quo’, a possibilidade de examiná-lo expressamente,observando-se, desse modo, a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (...)’.



    Além do mais, para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual semostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse passo o entendimento de que ‘a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria para que se configurasse a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912 , Rel. Min. SYDNEY SANCHES RTJ132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.’



    Por fim, o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que ‘não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, ‘Recursos no Processo Penal’, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF),ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.’.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário no que concerne aos temas 339 e 660, ambos do Colendo Supremo Tribunal Federal e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO. Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem” (e-doc. 30)



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    6. Ademais, no recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, porque os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário (falta de prequestionamento, necessidade de revolvimento de fatos e provas, ausência de afronta direta à Constituição e incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal) deveriam ser superados, apenas reiterou os argumentos do recurso extraordinário.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    7. Anote-se, quanto à competência, que o Tribunal de origem assentou:



    “Com efeito, apesar do réu exercer a função de agente da Polícia Federal, observa-se que a competência para apurar os fatos é da Justiça Comum Estadual. 



    De fato, o evento danoso ocorreu quando o recorrente não estava no efetivo exercício de suas atividades, não havendo nenhuma relação entre o crime perpetrado pelo acusado e sua função, sendo que o fato de ter utilizado a pistola pertencente à União, não tem o condão de deslocar a competência para dirimir a matéria, com fundamento do que dispõe o artigo 109, inciso IV da Constituição Federal” (fls. 3-4, e-doc. 17).



    Afastar a conclusão do Tribunal de origem exigiria o revolvimento de fatos e provas, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora